Tribunal: TJSP
Processo: 1048000-71.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA - SERASA – SERVIÇO LIMPA NOME - COBRANÇA INDEVIDA – DÍVIDA INEXISTENTE – DANOS MORAIS - I – Sentença de improcedência – Recurso da autora – II – Hipótese em que, em que pese a dívida esteja inscrita na plataforma 'Serasa Limpa Nome', não se discute sua prescrição, mas sim sua inexistência, sob o fundamento de desconhecimento da dívida pela

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA - SERASA – SERVIÇO LIMPA NOME - COBRANÇA INDEVIDA – DÍVIDA INEXISTENTE – DANOS MORAIS - I – Sentença de improcedência – Recurso da autora – II – Hipótese em que, em que pese a dívida esteja inscrita na plataforma 'Serasa Limpa Nome', não se discute sua prescrição, mas sim sua inexistência, sob o fundamento de desconhecimento da dívida pela autora – Ausente motivo para suspensão do feito, conforme decisão proferida nos RESPs n°s 2092190/SP, 2121593/SP e 2122017/SP – III - Alegação da autora de que seu nome está inscrito na plataforma 'Serasa Limpa Nome' por débitos que desconhece, justificando-se a exclusão dos apontamentos – Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Ausente demonstração da licitude da cobrança - Declaração de inexistência dos débitos – Apontamentos relativos às dívidas objeto da ação que devem ser excluídos pelo réu, sob pena de incidência de multa diária - IV – Dano moral, contudo, não caracterizado – Os aborrecimentos sofridos pela autora, em razão da cobrança indevida de débitos inexistentes, não configura dano moral indenizável, caracterizando-se como mero dissabor - Autora que não sofreu abalo de crédito em razão da dívida questionada e não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral – Sistema Serasa Limpa Nome que não é um banco de dados acessível por qualquer pessoa, mas sim um portal de renegociação de débitos de acesso restrito ao consumidor/devedor – Débitos apontados que não estão inscritos no cadastro dos inadimplentes – Dívidas que não integram o cálculo do Serasa Score – Considerando que a plataforma de consulta é meramente informativa e não restritiva, inexistindo publicidade, a inserção dos dados da autora não tem o condão de ofender os atributos de sua personalidade, geradores de danos à sua honra – Danos morais não caracterizados – Indenização indevida – Precedentes – Ação parcialmente procedente – Sentença parcialmente reformada – Sucumbência recíproca – Apelo parcialmente provido".